Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO. CREDOR CONDOMINIAL TEM PREFERÊNCIA SOBRE O CREDOR FIDUCIÁRIO. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de preferência do crédito condominial sobre crédito fiduciário.
2. A despesa condominial constitui obrigação “propter rem”, que onera a própria coisa e por isto agrega e acompanha o bem independente da sua titularidade, razão pela qual o próprio imóvel deve responder pelo seu inadimplemento. 2.1. O crédito condominial, devido à sua natureza “propter rem”, prefere, inclusive, aos créditos de garantia real como a hipoteca, o mesmo ocorrendo em relação à propriedade resolúvel, como a alienação fiduciária, aliás como reiteradamente já decidido no Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento na Súmula n.o 478, segundo a qual “na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário”.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer que o crédito condominial que, diante da natureza “propter rem”, prefere ao crédito fiduciário.